Tribunal: TJBA
Processo: 8077621-16.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8077621-16.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: WASHINGTON LUIZ DE CARVALHO RODRIGUES Advogado(s): WASHINGTON LUIZ DE CARVALHO RODRIGUES APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO DE ICMS E IPVA. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA AUDITIVA. CONCEITO DE DEFICIÊNCIA PARA FINS TRIBUTÁRIOS. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E TELEOLÓGICA. ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA (LEI N. 13.146/2015). CONVENÇÃO SOBRE OS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (DECRETO N. 6.949/2009). PRINCÍPIO DA ISONOMIA TRIBUTÁRIA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. 1. Apelação Cível interposta por Washington Luiz de Carvalho Rodrigues contra sentença que denegou a segurança em Mandado de Segurança impetrado em face do Estado da Bahia e do Secretário da Fazenda do Estado da Bahia, objetivando o reconhecimento do direito à isenção de ICMS e IPVA na aquisição de veículo automotor, em razão de ser portador de deficiência auditiva (CID H90.3), condição já reconhecida pelo fisco federal para fins de concessão da isenção do IPI. 2. A questão em discussão consiste em definir se a deficiência auditiva, comprovada por laudo médico, confere ao impetrante direito líquido e certo à isenção de ICMS e IPVA na aquisição de veículo automotor, à luz da Lei Estadual n. 6.348/91, do Convênio ICMS 38/12 e do Estatuto da Pessoa com Deficiência. 3. O conceito de deficiência para fins tributários não se restringe à definição literal do Convênio ICMS 38/12, devendo ser interpretado sistematicamente à luz do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei n. 13.146/2015, art. 2º), que abrange impedimentos de longo prazo de natureza sensorial, categoria na qual se insere a deficiência auditiva. 4. A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro com status de emenda constitucional (Decreto n. 6.949/2009), impõe ao Estado a obrigação de assegurar às pessoas com deficiência sensorial — incluídas aquelas com deficiência auditiva — o pleno gozo de seus direitos em igualdade de condições com as demais pessoas. 5. A Lei Estadual n. 6.348/91, ao contemplar expressamente a deficiência visual dentre as hipóteses de isenção de IPVA, adota conceito amplo de deficiência sensorial, incompatível com a exclusão da deficiência auditiva do rol de beneficiários. 6. O princípio da isonomia tributária (CF, art. 150, II) veda o tratamento desigual entre contribuintes em situação equivalente; a negativa da isenção estadual ao portador de deficiência auditiva, quando o mesmo benefício já foi reconhecido pelo fisco federal para fins de IPI, viola a paridade de tratamento exigida constitucionalmente. 7. A política tributária de isenção para pessoas com deficiência possui caráter humanitário e inclusivo, devendo o seu alcance ser aferido de maneira a satisfazer essa finalidade, com primazia da inclusão das pessoas com necessidades especiais. 8. Apelação conhecida e provida. Segurança concedida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 8077621-16.2023.8.05.0001, em que figuram como Apelante WASHINGTON LUIZ DE CARVALHO RODRIGUES e como Apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e DAR-LHE PROVIMENTO, concedendo a segurança, nos termos do voto da relatora.